Tribunal: TJMT
Processo: 1003159-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003159-48.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ALCEBIADES FRANCA FERREIRA - CPF: 768.420.968-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INDICADO NO CONTRATO – POSTERIOR CITAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – ART. 240 DO CPC – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que se verifique certa incongruência no endereço fornecido no contrato e aquele em que foi efetivada a notificação extrajudicial, verifica-se dos autos principais, que o agravante, ora requerido, foi regularmente
citado
e, portanto, de rigor reconhecer que a citação supriu a necessidade de comprovação da notificação para constituição em mora, consoante previsão do
caput
do artigo 240 do CPC/15.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALCEBIADES FRANCA FERREIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.º 1000197-26.2023.8.11.0041
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora da devedora fiduciante, haja vista que a notificação extrajudicial acostada foi remetida a endereço diverso daquele constante do contrato firmado entre as partes.

Destaca, portanto, que a decisão agravada não observou o disposto nos art. 3º e 2º § 2º, ambos do Decreto-Lei 911/69, bem como posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ.

Alega ainda, inconsistência entre a petição inicial e notificação, bem como inexistência da dívida apontada, uma vez que na petição inicial a agravada afirma que a parcela inadimplida é a de nº 11, vencida em 30 de agosto de 2022, no entanto, na notificação que instrui os autos, emitida em 29 de setembro de 2022, é apontada como parcela inadimplida, a de nº 10, vencida em 30 de julho de 2022, ambas devidamente adimplidas.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão agravada, determinando-se a imediata restituição do veículo apreendido, bem como a ação de busca e apreensão de origem seja extinta, sem resolução de mérito.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 159934155.

Sem informações.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 162935699).

É o relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2º dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

O que se observa com a alteração estabelecida na Lei nº 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A bem da verdade,
a notificação do devedor não configura pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.

Conforme se vê,
in casu
, o Aviso de Recebimento dos Correios (ID. 106938033 dos autos principais) foi devolvido como
recebido
por
Arley M. Ferreira
, contudo, o agravante alega ter sido encaminhado a endereço totalmente diverso do fornecido no contrato.

Assim, ainda que se verifique certa incongruência no endereço fornecido no contrato (
Rua 1700, n.º 18, quadra 28
, Jardim Imperial, Cuiabá – MT
) e aquele em que foi efetivada a notificação extrajudicial (
Rua 3200, n.º 31, quadra 10, Lote 31
, Jardim Imperial, Cuiabá – MT.
), verifica-se dos autos principais, que o agravante, ora requerido, foi regularmente
CITADO
e, portanto, tomou conhecimento da demanda (ID. 110185471 - Pág. 1 dos autos principais).

Destarte, de rigor reconhecer que a citação supriu a necessidade de comprovação da notificação, consoante previsão do
caput
do artigo 240 do CPC/15,
in verbis
:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).”

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que entendeu pela constituição em mora do devedor e deferiu a liminar. O Decreto-Lei nº 911/1969 prevê que a mora decorre do vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada, sem necessidade da assinatura do próprio devedor no aviso respectivo. No caso, a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação de "endereço insuficiente". A despeito de eventual controvérsia que paira sobre a constituição em mora quando a notificação extrajudicial, enviada para o exato endereço indicado no contrato, retorna negativamente em razão da insuficiência deste, fato é que, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão e Citação, o Oficial de Justiça logrou êxito em buscar, apreender e citar o agravante na data de 26/05/2021. Recorrente que não negou a existência do débito, sendo admissível considerar que a citação regular supriu eventual ausência de notificação para a concessão da liminar. Incidência do art. 240, do CPC. Entender de modo diverso importaria em permitir que o réu/agravante se utilizasse de sua torpeza para benefício próprio. Precedentes desse TJRJ, incluindo da presente Câmara. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RJ - AI: 00431379520218190000, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 13/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

“Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária. Notificação extrajudicial não entregue por ausência do destinatário. Devedor não cientificado acerca da mora. Aplicação da Súmula nº 72 do C. STJ. Réu, todavia, que comparece espontaneamente aos autos. Ato que supriu a citação e, por conseguinte, resultou em sua constituição em mora. Inteligência dos artigos 239, § 1º, e 240, ambos do Código de Processo Civil. Desnecessidade de extinção do feito sem julgamento do mérito. Necessidade, apenas, de oportunizar ao réu chance para a purgação da mora em juízo, nos mesmos moldes em que poderia ter feito extrajudicialmente. Conduta que vai ao encontro do princípio da instrumentalidade das formas e conservação dos atos processuais. Precedentes deste. E. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido em parte.”
(TJ-SP - AI: 21501278120218260000 SP 2150127-81.2021.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 13/08/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Deferimento de liminar – Insurgência – Notificação extrajudicial não entregue – Devolução com a informação "mudou-se" – Alegação de ausente comprovação de constituição em mora - Questão superada diante do comparecimento espontâneo nos autos - Citação que supre a comprovação da mora, [...] – Artigo 240 do CPC – [...] - Recurso conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente provido.”
(TJ-SP - AI: 21244594520208260000 SP 2124459-45.2020.8.26.0000, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 20/08/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Dessa forma, há de se reconhecer válida e eficaz a constituição em mora do devedor que diz respeito à parcela de
nº 10 “
com vencimento em 30/07/2022 e
demais subsequentes
”
(sic - ID. 106938033- Pág. 1).

Outrossim, parte da jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que, por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequente,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – MENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA JÁ PAGA E DEMAIS SUBSEQUENTES – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. 3. A notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.”
(TJ-MS - AI: 14048069320178120000 MS 1404806-93.2017.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/06/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM QUE CONSTA QUE O VENCIMENTO DAS DEMAIS PARCELAS JÁ FICA CONSTITUÍDO EM MORA – ENVIADA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO – VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE LOCALIDADE DIVERSA – POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM CINCO DIAS CONTADOS DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato. O Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo decidiu que é válida a notificação extrajudicial quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Não obstante pacificado que no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na inicial, sendo que após esse prazo a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, no caso dos autos, mantém-se a decisão agravada para evitar reformatio in pejus.”
(TJMS. Agravo Regimental n. 1409192-40.2015.8.12.0000, Aquidauana, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/09/2015, p: 05/10/2015)

Assim, como o vencimento da 10ª parcela ensejou a antecipação da obrigação contratual (§3 do art. 2º do D. 911/69), o simples pagamento desta parcela a qual fora constituído em mora não enseja a descaracterização da mora a fim de justificar a realização de nova Notificação Extrajudicial.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALCEBIADES FRANCA FERREIRA contra a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1000197-26.2023.8.11.0041, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

Em seu voto, a Desa. Relatora
negou provimento
.

Peço vênia para apresentar divergência.

Com efeito, estabelece a Súmula n. 72 do STJ que “
a

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Na espécie, como reconhecido pela própria Relatora, a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço totalmente diverso (
Rua 3200, n. 31, quadra 10, Lote 31
, Jardim Imperial, Cuiabá/MT) daquele fornecido no contrato (
Rua 1700, n. 18, quadra 28
, Jardim Imperial, Cuiabá/MT).

Ora, inobstante o Agravante tenha sido posteriormente citado, tal não fato não lhe retira o direito de ser previamente notificado antes da apreensão do seu veículo, visto ser condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

A propósito, colaciono julgado desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – ENDEREÇO INCORRETO - MORA NÃO CARACTERIZADA –REQUISITOS DO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº. 911/69, NÃO ATENDIDOS - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ART. 10, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal” (STJ, AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015). A Súmula nº. 72, do Superior Tribunal de Justiça informa que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Na hipótese sub judice, constata-se que, embora o recorrente esteja em débito com o agravado, não foi notificado na forma legal, uma vez que a notificação expedida pela Instituição Financeira foi endereçada à “RUA SIZENANDO RODRIGUES DA SILVA, 100, J ITAMARATI, 78370000. NOVA OLIMPIA/MT e restituída ao destinatário com motivo “NÃO PROCURADO”, conforme AR anexado. Contudo, verifica-se que o endereço do recorrente constante do contrato formalizado com a instituição financeira, é “RUA SIZENANDO RODRIGUES DA SILVA, 851 S, J ITAMARATI, 78370-000, NOVA OLIMPIA MT”. Portanto, conforme se infere do documento, não foi encaminhado no endereço do contrato. Logo, ausente pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e Súmula 72, do STJ, imperioso o provimento do recurso, contudo, sem a aplicação do efeito translativo ante o óbice do artigo 10, do CPC, que veda a decisão surpresa. (N.U 1025010-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

Pelo exposto, com a vênia à d. Relatora,
dou provimento
ao recurso para revogar a ordem de busca e apreensão.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Desembargador Sebastião,

O agravante confirma que foi notificado da inadimplência da parcela nº 11, e fala que a quitou. Segundo consta em meu relatório que peço licença para ler:

“Alega ainda, inconsistência entre a petição inicial e notificação, bem como inexistência da dívida apontada, uma vez que na petição inicial a agravada afirma que a parcela inadimplida é a de nº 11, vencida em 30 de agosto de 2022, no entanto, na notificação que instrui os autos, emitida em 29 de setembro de 2022, é apontada como parcela inadimplida, a de nº 10, vencida em 30 de julho de 2022, ambas devidamente adimplidas.”

Portanto, o agravante recebe a notificação e quita a parcela.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Revejo o meu posicionamento para acompanhar o voto da eminente relatora para
negar provimento
ao recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023